Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708108-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GENARO RIBEIRO DE PAIVA em face da decisão monocrática desta Relatoria, que negou pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do agravo de instrumento interposto pelo embargante. Nas razões de inconformismo, sustenta a existência de omissão por não ter sido analisado o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto, por não terem sido considerados os documentos comprobatórios da hipossuficiência colacionados. Enfatiza que gasta a integralidade de sua remuneração em prol de seu sustento e de sua família. Requer sejam sanados os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do CPC, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. Na decisão embargada restou devidamente consignado que a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte é relativa, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontram presentes os pressupostos legais. Claramente delineado que dos documentos juntados para demonstrar as despesas e as dívidas pessoais do autor, não se extraem a alegada hipossuficiência econômica apta a autorizar a concessão do benefício almejado. Consignado que não foram colacionados comprovantes com despesas relativas ao tratamento da saúde do recorrente, que os comprovantes de gastos colacionados são antigos e as declarações de imposto de renda desatualizadas. Em que pesem os novos boletos, contas e comprovantes trazidos junto ao presente embargo (ID 24563264 e 24563266), verifica-se que, mesmo mais atuais, nenhum deles é desse ano. Constata-se, ainda, várias transferências bancárias (DOC eletrônico – TEV enviada/ID 24563266), elencadas como despesas, foram realizadas por conta bancária de banco diverso (CEF) da conta salário indicada como do agravante no banco Santander (ID 24170985 e 24282575). Além disso, afere-se que várias das despesas elencadas são eletivas e/ou eventuais, não fazendo parte das despejas mensais da família. Por fim, dos extratos bancários de dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março de 2021 (ID 24170985), verifica-se todos os meses a existência de saldo positivo, em muito superior ao salário do agravante, antes mesmo do crédito salarial mensal ser depositado, levando-se a conclusão de que os dispêndios realizados não são superiores, nem se igualam, à receita recebida. Pacífico o entendimento de que ao se analisar o pedido de assistência gratuita, deve-se examinar a capacidade concreta de arcar com as despesas processuais, não sendo empecilho a elevada renda mensal do requerente ao benefício. Contudo, repito, o acervo coligido pela parte não permite supor sua hipossuficiência econômica. Esclareço, por oportuno, que a análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento resta condicionada ao pagamento do preparo previsto no art. 1.017, § 1o, do CPC, oportunizado nos moldes do art. 99, §5o, do CPC, tendo em vista que o agravante não faz jus ao benefício de gratuidade pretendido. Pertinente ressaltar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Aguarde a resposta ao agravo de instrumento. Brasília, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora